Tribunal: TJDFT
Processo: 0737761-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737761-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: PETRONIO CORREIA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0742124-45.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de conversão do feito em execução. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para autorizar a conversão. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 75954138. Despacho de ID 75956994 intimando a parte agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por violação do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tendo ela peticionado no ID 76201038 pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão interlocutória indeferiu o pedido da parte de conversão do feito em execução enquanto não diligenciado em todos os endereços do réu disponíveis. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 245290974 dos autos originários: INDEFIRO o pedido de conversão do presente feito em ação de execução, com fulcro no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, tendo em vista que não restou demonstrado o esgotamento das diligências necessárias à localização do bem objeto da alienação fiduciária. Posto isso, demonstrado o esgotamento dos meios ao alcance da parte autora para encontrar a parte adversa e buscando obviar nulidades, determino a consulta aos sistemas INFOSEG, RENAJUD e SISBAJUD para localizar endereço hábil para o cumprimento da injunção liminar deferida nos autos. Renove-se o cumprimento do mandado de busca, apreensão e citação no endereço, apurado por meio das pesquisas ora realizadas: - SGAS 912, Conjunto A, Lote 41, Asa Sul/DF – CEP 70390-120. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso específico dos autos, não se verifica a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Assim, o recurso é manifestamente inadmissível, razão pela qual não merece conhecimento. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de setembro de 2025 15:33:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador